Tribunal: TJBA
Processo: 8029186-14.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029186-14.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DOUGLAS RIBEIRO ANDRADE Advogado(s): LUCIANA DE JESUS ALMEIDA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR PADRÃO P – GRAU II. EDITAL Nº SAEB/03/2022. CANDIDATO NÃO CONFIRMADO COMO PARDO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS OU FALHA NO CERTAME. PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO EDITAL. ENTENDIMENTO STJ e STF. PRECEDENTES TJBA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029186-14.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante DOUGLAS RIBEIRO ANDRADE e como impetrado o SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.